Tribunal: TJSP
Processo: 0595292-63.2010.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxas – Extinção da ação decretada em primeiro grau em razão da carência da ação - Apreciação das razões recursais prejudicada, em virtude do reconhecimento, ex officio, da nulidade dos títulos executivos - Embargos de declaração opostos pelo executado, aduzindo a existência de omissão no v. acórdão – Cabimento – Vício sanado, com a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxas – Extinção da ação decretada em primeiro grau em razão da carência da ação - Apreciação das razões recursais prejudicada, em virtude do reconhecimento, ex officio, da nulidade dos títulos executivos - Embargos de declaração opostos pelo executado, aduzindo a existência de omissão no v. acórdão – Cabimento – Vício sanado, com a fixação dos encargos moratórios incidentes sobre a verba honorária – Embargos acolhidos, com parcial efeito modificativo.